Tribunal: TJPA
Processo: 0036532-93.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9580 - Espécies de Contratos
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0036532-93.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: RODRIGO VIANNA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
Direito

processual civil. Embargos de declaração. Apelação. Ausência de contradição. Ausência de contradição.

Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração em acordão que conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas.

2.

O embargante alega que
o Acórdão é contraditório, pois,
afasta a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas e ao mesmo mantém a condenação relativa a outros pedidos formulados na sentença, com as mesmas provas.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão, que conheceu o recurso de apelação e deu parcial provimento, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas, se mostra contraditório a ponto de justificar a interposição de embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

1.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

2.

Não se verifica contradição, pois, o acordão analisou de forma completa as alegações do embargante.

IV.

Dispositivo e tese

4.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0036532-93.2011.814.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

APELADO:
RODRIGO VIANNA RODRIGUES
.

ADVOGADO(A):
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - OAB SP214918 E OUTROS.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:
RODRIGO VIANNA RODRIGUES

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

em desfavor de
RODRIGO VIANNA RODRIGUES
, em razão do ACÓRDÃO ID 21277699, assim constituído:

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente, para
afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano.

Considerando o parcial provimento do recurso, e por força do princípio da causalidade, altero o ônus da sucumbência, de forma que a ré arcará com 50% e o autor com 50% das despesas processuais. Com relação aos honorários advocatícios, condeno a ré a pagar aos advogados da autora 10% e o autor a pagar aos advogados da ré 10% sobre o valor da condenação, a título de honorários advocatícios.

O Embargante alega que, o Acórdão é contraditório, pois,
afasta a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas e ao mesmo mantém a condenação relativa a outros pedidos formulados na sentença, com as mesmas provas que, segundo o recorrente, justifica o dano moral.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No que diz respeito a Contradição apontada, entendo não assistir razão ao embargante
.

Observasse que todos os itens incluídos nos embargos declaratórios, já foram devidamente analisados e fundamentados pelo acordão (ID
21277699
), todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES. CULPA DA VENDEDORA/CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. TAXA DE EVOLUÇÃO OBRA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. A mora na entrega das chaves, após a quitação integral do preço do imóvel, gera o direito à imissão na posse e à indenização por lucros cessantes, em virtude do prejuízo presumido do promitente comprador (Súmula 568 do STJ).

2. Segundo o entendimento exarado pela Corte Superior em sede de recurso repetitivo (Tema 996), não se pode cobrar “taxa de evolução de obra” (também chamada de “juros de obra”) após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves.

3. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o simples fato de o promitente vendedor ter descumprido o prazo previsto no contrato para a entrega do imóvel não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto. Reforma da sentença que se impõe.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente, para afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.
”

Portanto, claramente, o embargante busca mera revisão do acórdão guerreado,
em nítida pretensão de rediscutir a matéria,
o que não é cabível, visto que os Declaratórios não se prestam a rediscutir questões já decididas, razão pela qual entendo pelo não provimento do presente recurso.

Pelo exposto
e ante a inexistência da omissão apontado pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024